Tribunal: TJES
Processo: 5000338-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000338-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANADILSON PRATES FERREIRA, DAVID SANTA ANA SOBRINHO, JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –– MANUTENÇÃO DA PRISÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESERVADOS OS MOTIVOS DO DECRETO CAUTELAR . ORDEM DENEGADA
.
DETERMINADO DE OFÍCIO QUE O PACIENTE AGUARDE O TRÂNSITO EM JULGADO DE SUA CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO
1 - Preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando a ré permaneceu presa durante a persecução criminal Precedentes - STJ. 2 – A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a quantidade de pena imposta, o regime aplicado e o fundado receio de que o paciente e seus corréus venham a se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a aplicação da Lei Pena. 3. Determinado que os pacientes aguardem o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiverem presos, a fim compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso.4. – Ordem denegada.

Vitóri
a/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANADILSON PRATES FERREIRA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000338-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANADILSON PRATES FERREIRA, DAVID SANTA ANA SOBRINHO, JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –– MANUTENÇÃO DA PRISÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESERVADOS OS MOTIVOS DO DECRETO CAUTELAR . ORDEM DENEGADA
.
DETERMINADO DE OFÍCIO QUE O PACIENTE AGUARDE O TRÂNSITO EM JULGADO DE SUA CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO
1 - Preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando a ré permaneceu presa durante a persecução criminal Precedentes - STJ. 2 – A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a quantidade de pena imposta, o regime aplicado e o fundado receio de que o paciente e seus corréus venham a se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a aplicação da Lei Pena. 3. Determinado que os pacientes aguardem o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiverem presos, a fim compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso.4. – Ordem parcialmente concedida.

Vitóri
a/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000338-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANADILSON PRATES FERREIRA, DAVID SANTA ANA SOBRINHO, JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID SANTA ANA SOBRINHO, ANADILSON PRATES FERREIRA e JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA, condenados pelos delitos previstos nos artigos 288, “caput” e art. 171, § 4º, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria do fato do regime fixado para o início de cumprimento da pena ser incompatível com a prisão preventiva.

Requer assim o impetrante a expedição de alvará de soltura, em favor dos pacientes para que estes possam recorrer em liberdade.

Pois bem.

Em nova análise dos autos, repriso entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado quando da análise do pedido de reconsideração, vejamos:

[...]
“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena. 2. "A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções" (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
6ª T., DJe 21/10/2022). 3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 4. Não há comprovação de que a defesa haja pleiteado benefícios executórios atinentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo, tampouco que eles foram negados ao ora agravante. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) [...]

Portanto, determino que os pacientes aguardem o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, ante a necessidade de
compatibilizar a segregação processual, com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença, sob pena de estar se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação, tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso.

No presente caso, em consulta ao INFOPEN, verifica-se que os pacientes condenados na ação penal originária da presente impetração, respondem a outra ação pela prática do mesmo delito demonstrando reiteração específica.

Nesse sentido, cito p
recedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A saber:

[...] Isso não impede, todavia, que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).[...] (AgRg no HC n. 839.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Isto posto, denego a ordem e, determino que
os pacientes aguardem o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiverem presos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.